Tribunal: TJPA
Processo: 0829880-80.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829880-80.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DE EXECUCAO FISCAL DE BELEM

RECORRIDO: CHEFE DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, LABORATORIO GLOBO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 323 DO STF E AOS ARTS. 150, INCISO IV, 5º, INCISO XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ATO ABUSIVO E ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

A apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco Estadual, mediante o Termo de Apreensão e Depósito nº 352018390000624 implicou violação à Súmula nº 323 do STF e aos arts. 150, inciso IV, 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, uma vez que a retenção se deu por tempo superior ao necessário para a elaboração do Auto de Infração.

2.

Violação inequívoca do direito líquido e certo da impetrante em decorrência do ato abusivo praticado pela autoridade impetrada, na forma do art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 12.016/2009.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária

e
MANTER
a sentença em todos os seus termos
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Laboratório Globo Ltda nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Coordenador da Coordenação de Mercadorias em Trânsito da SEFA/PA.

Em sua exordial (ID 3974704) a impetrante relatou que no dia 01/02/2018, ao passar pelo Posto Fiscal CECOMT/ITINGA foi atuada sob a acusação de que a contribuinte Pharma Distribuidora Ltda. Deixara de recolher o ICMS no prazo regulamentar, sendo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 352018390000624, referente aos produtos descritos na NFe nº

74389.

Aduziu que as sanções políticas seriam medidas coercitivas consideradas inconstitucionais por não constituírem o meio adequado para a cobrança de débitos tributários, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula nº 323.

Argumentou que a manutenção da apreensão da mercadoria por tempo superior ao necessário para identificação do sujeito passivo e lavratura do auto de infração consistiria em ato ilegal e abusivo, razão pela qual requereu a concessão de liminar a fim de que fosse determinada a sua urgente liberação.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 3974719), determinando que a autoridade fazendária procedesse ao depósito dos bens objeto do Termo de Apreensão nº 352018390000624 na pessoa do contribuinte/impetrante, sua legítima proprietária, até ulterior decisão judicial.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 3974734) confirmando a liminar e concedendo a segurança, sem condenação ao pagamento de custas e honorários conforme a Súmula nº 512 do STF.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 3974737), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pela manutenção integral da sentença (ID 6160859).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Estado do Pará a devolução da mercadoria objeto do Termo de Apreensão nº 352018390000624 à empresa Laboratório Globo Ltda.

Conforme consta nos autos, em 01/02/2018 a Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, na circunscrição fiscal da CECOM ITINGA, lavrou o Termo de Apreensão e Depósito nº 352018390000624 em face da empresa Pharma Distribuidora Ltda., destinatária das mercadorias objeto da Nota Fiscal nº 000.074.389 (ID 3974708 - Págs. 2 e 3), as quais foram vendidas e remetidas pela empresa Laboratório Globo Ltda.

A apreensão foi motivada pelo não recolhimento do ICMS “no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita a antecipação na entrada em território paraense”.

Nesse tocante, importa ressaltar que a Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal é taxativa do estabelecer que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Tal entendimento está pautado na regra do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de utilizarem tributo com efeito de confisco, bem como nas garantias previstas nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (...)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

Registre-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a retenção de bens pelo Fisco por tempo superior ao necessário para a elaboração do Auto de Infração configura ato abusivo e ilegal. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIA. FINALIDADE COERCITIVA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 323 STF. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Restando demonstrado que a apreensão de mercadoria se deu com a finalidade de coagir o contribuinte a recolher o tributo e, ainda, que ultrapassou demasiadamente o prazo previsto em lei para a elaboração do Auto de Infração, há que se reconhecer a incidência da Súmula 323 do STF e, por conseguinte, a irregularidade do ato administrativo.

2. Estando a decisão atacada perfeitamente em consonância com a prova dos autos e a legislação que rege a matéria, impõe-se a sua manutenção. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2011.02977259-94, 96.632, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-04-18, Publicado em 2011-04-20)

Assim, resta inequívoca a violação do direito líquido e certo da impetrante em decorrência do ato abusivo praticado pela autoridade impetrada, na forma consignada pelo art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 12.016/2009
[2]
, não merecendo reparos o
decisum
que lhe concedeu a segurança para fins de devolução da mercadoria ilegalmente apreendida, eis que alinhado à legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária

e
MANTENHO
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

[2]
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (...)

Belém, 09/02/2022